Tribunal: TJSP
Processo: 0006821-57.2012.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
res que também não merece acolhida, na medida em que houve expressa manifestação nesse sentido, tendo a condutora da lide, inclusive, determinado que sobre referidos documentos, o perito se manifestasse em laudo complementar, a fim de se apurar a verdade real - Preliminar repelida – PRESCRIÇÃO – Prejudicial de prescrição que também não se sustenta, na medida em que o prazo incidente na hipótese é o decenal, a teor do contido no art. 205/CC; iniciou seu cômputo na data da entrada em vigor do novo CC (11/01/2003), já consideradas as regras de transição e se findaria em 11/01/2013 – Pretensão exercida em abril de 2012, portanto, que não se encontra prescrita – DOCUMENTOS - Juntada de documentos na apelação que é admitida, desde que haja observância do contraditório, que tais não sejam imprescindíveis ao ajuizamento da ação e que inexista má-fé da parte – Precedentes do C. STJ nesse sentido – Requisitos cumpridos no caso - PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTA CORRENTE – Segunda fase - Prova pericial que foi realizada de forma escorreita, tendo o perito atendido objetivamente ao quesito elaborado pelo juízo (existência de lançamentos sem comprovação documental na conta corrente), o que gerou o reconhecimento do saldo credor a ser restituído aos autores, no importe supra mencionado – Comprovação, contudo, através dos extratos e contratos coligidos aos autos, devidamente destacados no apelo, acerca da regularidade da maior parte dos lançamentos questionados pelos autores, à exceção daqueles nominados de "MOV TIT" (anexo 24 da perícia – R$ 20.276,26), que por não especificados pelo banco e nem comprovada a regularidade da cobrança, devem ser restituídos aos autores, com acréscimo dos consectários legais mencionados na sentença - Fica autorizada, contudo, e desde já, a compensação deste valor com o montante que é devido ao banco em decorrência do inadimplemento dos contratos de mútuo, que já são, inclusive, objeto de ação executiva, caso lá não tenha havido, ainda, pagamento – Decaimento mínimo do banco com relação aos pedidos formulados pelos autores que impõe a esses os ônus da sucumbência (art. 86/CPC), com honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 30.000,00, já incluídos aqui os honorários devidos nesta sede recursal (Art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, CPC) – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*
(TJSP; Apelação Cível 0006821-57.2012.8.26.0565; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

29/10/2020

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTA CORRENTE – Ratificação, pela sentença, do laudo pericial realizado, que acolheu parcialmente as ponderações feitas pelos autores, reconhecendo a existência de saldo credor no importe de R$ 2.534.905,96, em decorrência de lançamentos não comprovados documentalmente nos autos, determinando a restituição com acréscimo de juros e correção monetária desde

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTA CORRENTE – Ratificação, pela sentença, do laudo pericial realizado, que acolheu parcialmente as ponderações feitas pelos autores, reconhecendo a existência de saldo credor no importe de R$ 2.534.905,96, em decorrência de lançamentos não comprovados documentalmente nos autos, determinando a restituição com acréscimo de juros e correção monetária desde sua prolação – Insurgência pelo banco – Acolhimento parcial – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Perícia que considerou todos os documentos trazidos aos autos pelo banco, laborando sobre eles, apenas externando conclusão diversa da pretendida – Arguição de ausência de análise de pleito de apresentação de documentos complementares que também não merece acolhida, na medida em que houve expressa manifestação nesse sentido, tendo a condutora da lide, inclusive, determinado que sobre referidos documentos, o perito se manifestasse em laudo complementar, a fim de se apurar a verdade real - Preliminar repelida – PRESCRIÇÃO – Prejudicial de prescrição que também não se sustenta, na medida em que o prazo incidente na hipótese é o decenal, a teor do contido no art. 205/CC; iniciou seu cômputo na data da entrada em vigor do novo CC (11/01/2003), já consideradas as regras de transição e se findaria em 11/01/2013 – Pretensão exercida em abril de 2012, portanto, que não se encontra prescrita – DOCUMENTOS - Juntada de documentos na apelação que é admitida, desde que haja observância do contraditório, que tais não sejam imprescindíveis ao ajuizamento da ação e que inexista má-fé da parte – Precedentes do C. STJ nesse sentido – Requisitos cumpridos no caso - PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTA CORRENTE – Segunda fase - Prova pericial que foi realizada de forma escorreita, tendo o perito atendido objetivamente ao quesito elaborado pelo juízo (existência de lançamentos sem comprovação documental na conta corrente), o que gerou o reconhecimento do saldo credor a ser restituído aos autores, no importe supra mencionado – Comprovação, contudo, através dos extratos e contratos coligidos aos autos, devidamente destacados no apelo, acerca da regularidade da maior parte dos lançamentos questionados pelos autores, à exceção daqueles nominados de "MOV TIT" (anexo 24 da perícia – R$ 20.276,26), que por não especificados pelo banco e nem comprovada a regularidade da cobrança, devem ser restituídos aos autores, com acréscimo dos consectários legais mencionados na sentença - Fica autorizada, contudo, e desde já, a compensação deste valor com o montante que é devido ao banco em decorrência do inadimplemento dos contratos de mútuo, que já são, inclusive, objeto de ação executiva, caso lá não tenha havido, ainda, pagamento – Decaimento mínimo do banco com relação aos pedidos formulados pelos autores que impõe a esses os ônus da sucumbência (art. 86/CPC), com honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 30.000,00, já incluídos aqui os honorários devidos nesta sede recursal (Art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, CPC) – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*